Tribunal: TJDFT
Processo: 0724148-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE CRÉDITO. LUCROS, DIVIDENDOS E CONGÊNERES DAS SOCIEDADES DAS QUAIS A EXECUTADA É A ÚNICA SÓCIA E ADMINISTRADORA. EFETIVAÇÃO DA MEDIDA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO TJDFT. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso em comento, não há controvérsias a respeito da frustração das tentativas de encontrar bens da devedora passíveis de constrição, tampouco acerca do reiterado descumprimento das determinações judiciais para que implementasse as condições da penhora deferida nos autos, consistente em 20% (vinte por cento) do lucro, dividendo ou congênere, a ser pago pelas empresas das quais a Executada é única sócia.
2. Nesse contexto, embora, a rigor, não se cuide de penhora sobre o faturamento da empresa, a autorizar a nomeação de um depositário ou administrador, nos termos do art. 866, § 2o, do CPC/15, é possível a indicação de um administrador judicial, de modo a viabilizar a constrição determinada e conferir efetividade à execução.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.